Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo : 0705863-50.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. O agravante interpõe agravo interno com pedido de retratação em tutela antecipada (id. 69693692) contra a decisão que indeferiu a tutela provisória no agravo primevo. O efeito regressivo no agravo interno obedece ao regramento expresso na legislação, sob pena de nulidade da nova decisão por desrespeito ao devido processo. Por força do art. 1.021, § 2o e art. 10, ambos do CPC, bem assim do princípio constitucional do contraditório e, enfim, por norma regimental deste Tribunal (art. 265, §§ 2o e 3o), o pedido de retratação somente é apreciado após o prazo para manifestação da parte agravada. Portanto não há cogitar da antecipação, mas da adoção do correto procedimento legal. Tanto mais não se justifica antecipar os efeitos da tutela recursal quando o agravo interno é interposto da decisão unipessoal da relatoria que, no uso da competência que lhe cabe segundo o regimento interno (art. 87, inc. II), já avaliou a questão da urgência no âmbito do seu poder de cautela. 2. Se ainda não fosse o bastante, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, no art. 82, § 2o, do RITJDFT. O agravo de instrumento cuida da decisão do juízo originário que indeferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde à cobertura integral imediata do tratamento oncológico de radioterapia do agravante. A relatoria natural do agravo fundamentou que “conquanto o relatório médico indique que o autor tem recomendação para a radioterapia, não há demonstração, de plano, de que seja procedimento de urgência e emergência, nem tampouco de que sua não realização antes da instauração do contraditório na demanda de origem coloque o autor em perigo de morte ou de irreversível comprometimento de sua saúde. Sobreleva notar que, de acordo com o próprio relatório do médico assistente, a identificação de recidiva bioquímica seria de ‘risco baixo’, além do que foi realizado ‘PET-TC oncológico com PSMA sem captação/lesão visível’, a indicar que a configuração de urgência e emergência merece análise mais aprofundada”. Essa fundamentação tem amparo no relatório médico juntado no id. 225188197 dos autos originário, o qual menciona o caráter de urgência para aumentar chances de cura, porém, não afirma o risco iminente de agravamento do estado clínico ou de sobrevir a morte do paciente. Contra a decisão, o agravante apenas tece suas considerações jurídicas para sustentar a urgência. Escora-se em documento que não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, por isso, não pode ser avaliado nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, e não traz fato extraprocessual novo. Logo, não cabe à relatoria eventual reapreciar o pedido liminar examinado e indeferido pela relatoria natural. 3. À agravada para manifestação em resposta ao agravo interno e, observada a citação (id. 227327862 na origem) após a decisão liminar da relatoria natural (id. 68969327), bem assim que advogados requereram habilitação (id. 228972024 na origem), à agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, também para contraminuta ao agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora natural do feito, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 14 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual